Tribunal: TJBA
Processo: 8011475-73.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011475-73.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOEL BISPO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA INIDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. A extinção foi motivada pelo descumprimento de determinação judicial para apresentação de comprovante de domicílio idôneo, tendo o autor juntado declaração firmada por agente de saúde, considerada insuficiente pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a declaração de residência subscrita por agente de saúde, desacompanhada de comprovação funcional e com informações de endereço divergentes das constantes nos autos, supre a exigência de comprovação de domicílio, de modo a obstar o indeferimento da petição inicial por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme o art. 319, II, do CPC, a indicação do domicílio é requisito da petição inicial, sendo legítimo ao magistrado, no exercício do poder de cautela, determinar a juntada de comprovante de residência idôneo para verificar a veracidade da informação e fixar a competência territorial.

4.
A apresentação de documento com informações contraditórias, como a indicação de município diverso daquele informado na exordial, não sana a irregularidade apontada, mas, ao contrário, fortalece a dúvida sobre o verdadeiro domicílio do autor.

5.
A declaração de residência firmada por terceiro, sem identificação funcional ou outro elemento que lhe confira força probante, carece de valor para ser considerada como comprovante idôneo de domicílio.

6.
A inércia da parte em cumprir adequadamente a diligência determinada, mesmo após intimada, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, medida que não representa violação ao princípio do acesso à justiça, mas regular aplicação da lei processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “
É legítima a exigência judicial de juntada de comprovante de residência idôneo quando houver indícios de inconsistência no domicílio informado.”
2. “
A não apresentação de documentação satisfatória para comprovar o domicílio, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).”
3. “
A declaração de residência desacompanhada de respaldo documental não atende ao dever de boa-fé e cooperação processual (art. 6º do CPC).”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 98, 99, 319, II, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PB, Apelação Cível nº 0805299-68.2024.8.15.0331, Rel. Des. José Guedes Cavalcanti Neto, j. 03.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
8
011475
-
73
.202
3
.8.05.00
39
,
em
que
é
apelante

JOEL BISPO

e a
pelad
o

BANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO
AO

RECURSO DE
APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA